Tribunal: CARF
Processo: 10860.720104/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisca das Chagas Lemos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720104/2014-71
ACÓRDÃO
3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS/SP
INTERESSADO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade e omissão, no acórdão
embargado, impondo-se o seu acolhimento. Embargos de Declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios identificados, sem efeitos infringentes, esclarecendo
que houve o provimento do pedido da recorrente quanto ao item “fretes” e o não provimento do
Recurso Voluntário em relação ao reconhecimento de créditos de IPI nas operações com saída
cuja suspensão do imposto é obrigatória.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL
EM CAMPINAS/SP, em face do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-013.911, de 25/10/2023.
Na origem, trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da Recorrente visando
a constituição de crédito tributário do IPI, no montante de R$ 16.073.045,62 (dezesseis milhões,
setenta e três mil, quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), relacionado aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2009, sob fundamento de utilização indevida de créditos vinculados
à aquisição de insumo, relacionados a devoluções e retornos e à contratação de serviços de frete,
bem como de saldo credor de períodos anteriores.
A DRJ/POA manteve integralmente a autuação, motivo pelo qual o contribuinte
ingressou com Recurso Voluntário. Em Acórdão 3403.000.601, o julgamento foi convertido em
diligência, para informações e melhor deslinde da matéria. Feita a diligência, o Auditor Fiscal se
manifestou pela manutenção do Auto de Infração em relação ao saldo credor de IPI, de períodos
anteriores.
O Acórdão embargada (3302-013.911) decidiu, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre créditos relativos a
aquisições de materiais destinados à montagem de produtos autopropulsados e sobre créditos de
devolução ou retorno de produtos, bem como para reconhecer o saldo credor de R$ 432.954,48,
nos termos do resultado do processo administrativo no 10860.721016/2013-14.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse
valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não está contida na legislação sob análise, que exige expressamente
que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos
produtos".
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO
FORMAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de
estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma
regulamentar, mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a
legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, os
respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto. Ainda
que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
3
do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma
regulamentar, mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a
legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, os
respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.

Suscitou a Embargante, Delegacia da Receita Federal em Campinas/SP (fls. 3386-
3387), a existência de vícios em face de obscuridade quanto ao crédito sobre frete e contradição
entre a Ementa e o Voto em relação à aquisição de insumos com suspensão.
Em despacho de admissibilidade do Presidente da 2a. Turma Ordinária, 3a. Câmara
da 3a. Seção, os argumentos da Embargante foram apreciados, dando-se SEGUIMENTO aos
Embargos de Declaração para que o colegiado aprecie as matérias relativas:
(i)
Obscuridade Quanto aos Créditos Sobre Frete; e
(ii)
Contradição Entre a Ementa e o Voto em Relação à Aquisição de Insumos
com Suspensão.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.

II - DOS ARGUMENTOS DA EMBARGANTE
II.1 Obscuridade quanto aos créditos sobre FRETES
A Embargante suscitou que o Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-013.911, o
que segue (fls. 3386):
Baixado o processo para a Unidade de Origem da RFB para ciência à
contribuinte, os autos foram encaminhados para o responsável em dar
liquidação ao acordão em comento. No entanto, o processo retornou para
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
4
esta equipe solicitando que fosse providenciado saneamento nos termos
do despacho de e-fl. 3385, abaixo reproduzido:
“O requerimento para execução de cálculos não pode ser feito antes
que se possa interpretar de forma clara o que foi decidido no Acórdão
de fls. 3662/3275 na medida em que não resta claro o que se decidiu
sobre créditos de IPI sobre FRETE, ademais, parece contraditória a
relação entre a ementa e voto em relação à aquisição de insumos
com suspensão. Devolver à origem (ECOA) para requerer ao CARF que
elucide o que foi decido.” (SIC)
Vejamos a decisão constante do Acórdão sobre FRETE, na sequência do debate nas
peças processuais:
A Recorrente alegou que a ausência de destaque do valor do frete nas notas fiscais
de venda não é motivo suficiente para obstar a fruição do benefício fiscal em comento; alegou
também que o montante do frete foi devidamente computado no preço de venda de seus bens,
sendo legítima a fruição dos respectivos créditos de IPI.
No voto da Relatora, constante do Acórdão no 3302-013.911, entendeu por utilizar
os fundamentos de caso análogo como razões de decidir, qual seja, o Acórdão no 3302-013.612,
da Conselheira Denise Madalena Green. Em longa exposição (fls. 3311 a 3320), foram adotados os
seguintes critérios, resumidamente:
(i)
O lançamento se refere à cobrança do IPI em decorrência da glosa do
crédito presumido previsto no art. 56 da Medida Provisória n. 2.158-
35/2001, relativo à parcela do frete cobrada pela prestação do serviço de
transporte dos veículos novos produzidos pela empresa;
(ii)
O Fisco alega que o Contribuinte deixou de destacar em suas notas fiscais
eletrônicas de vendas (saída) dos produtos, o valor correspondente ao frete,
não comprovando que estes foram cobrados juntamente com o preço dos
produtos vendidos, o que evitaria a incidência do IPI sobre tal valor;
(iii)
A Contribuinte sustenta, porém, que tal valor é cobrado juntamente com o
preço final dos veículos e, que a legislação que instituiu o regime especial,
bem como a Instrução Normativa SRF n. 91/2001 não fazem qualquer
exigência sobre a necessidade de destaque do frete na Nota Fiscal, ou sobre
a incidência do art. 413 do RIPI. Assegurou que demonstrou, em
documentação acostada, que na composição do preço de venda está
incluído o frete, atendendo as exigências da fiscalização;
(iv)
A decisão recorrida tomou em conta o fato de que o art. 56 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001 não determinou categoricamente que o frete
quando arcado pela indústria automotiva deveria estar destacado no
documento fiscal de saída;
(v)
Analisando-se o texto legal da norma acima, tem-se que o art. 56 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001 exige, para aplicação do regime especial,
simplesmente, que o frete seja cobrado “...juntamente com o preço dos
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
5
produtos..., nas operações de saída do estabelecimento industrial”, não
estabelecendo que a única forma de comprovação de cobrança conjunta é o
destaque na nota fiscal;
(vi)
Assim, a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a
demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço
dos produtos, para efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b, da
Medida Provisória 2.158/2001;
(vii)
O voto foi no sentido de negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, no entendimento de que para fruição do regime
especial não há qualquer exigência legal do destaque do valor do frete na
nota fiscal, sendo que o valor do frete somente deve ser segregado na nota
fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do
adquirente (Solução de Consulta n°26/2012), o que guarda substancial
distância com relação à conclusão de que a única forma de prova de
cobrança conjunta é o destaque na nota fiscal, o que ora se rechaça.
A Relatora do Acórdão concluiu o seu voto apresentando decisões aplicadas ao
mesmo contribuinte, favorável à sua tese (Acórdãos 9303-010.948, 3301-005.328, 3201-005.056)
3402-004.086), votando pelo provimento do pedido.
Na Ementa constou:
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando
esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente,
exigência esta que não está contida na legislação sob análise, que
exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos".

Com razão a Embargante. A decisão padece de obscuridade quanto não evidenciou
efetivamente o resultado do Colegiado, qual seja, o provimento do pedido da Recorrente. Como
sugestão na EMENTA poderá constar:
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO.
FRETE.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO. REVERSÃO DA GLOSA.
Para fruição do regime especial previsto no art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001,
não há qualquer exigência legal do destaque do valor do frete na nota
fiscal. Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação específica do crédito presumido do frete, a interessada faz jus ao
aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade. Reversão da glosa.

Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
6
II.2- Contradição Entre a Ementa e o Voto em Relação à Aquisição de Insumos com
Suspensão
O outro ponto refutado pela Embargante tratou de contradição entre a Ementa e o
Voto nas aquisições de insumos com suspensão:
ademais, parece contraditória a relação entre a ementa e voto em
relação à aquisição de insumos com suspensão. Devolver à origem
(ECOA) para requerer ao CARF que elucide o que foi decido.” (SIC)
Grifei.
No voto constante do Acórdão recorrido, às fls. 3326, o tópico das glosas de
créditos na aquisição de produtos sujeitos à suspensão do IPI constou em “Créditos Básicos”.
Afirmou o Acórdão que, segundo a Fiscalização, certos fornecedores teriam deixado de aplicar o
regime de suspensão obrigatória do tributo, o que deveria ter sido observado pela Recorrente,
que não poderia se creditar dos montantes destacados indevidamente. O argumento da
Recorrente, consignado no Acórdão, foi de que quem deu causa ao descumprimento do regime
especial foi o fornecedor, e que agiu de boa-fé, sem causar qualquer prejuízo ao erário, e que,
caso não reconhecido o crédito, haverá apropriação indébita de recursos pelo Poder Público.
Para as razões de decidir a Relatora utilizou-se da decisão de primeira instância, das
quais destaco os seguintes pontos (fls. 3327):
(i)
Da leitura dos dispositivos legais e normativos acima conclui-se que a
suspensão do IPI prevista não é opcional, mas obrigatória, haja vista a
expressão “sairão com suspensão” – indicativa de obrigatoriedade –
constante dos dispositivos legais e regulamentares retro citados.
(ii)
Ou seja, quaisquer componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e
peças, classificados em qualquer posição da TIPI, desde que destinados a
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33,
87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI, devem sair com suspensão do imposto.
(iii)
No caso do presente processo, a fiscalização elaborou o demonstrativo no
qual se verifica que os produtos adquiridos se destinam à fabricação de
produtos autopropulsados, sendo, portanto, casos de suspensão obrigatória.
Deste modo, o destaque do imposto efetuado pelos fornecedores dos
insumos nas notas fiscais de saída foi indevido. No caso de destaque a maior
do
imposto,
compete
às
empresas
fornecedoras
impetrar
administrativamente pedidos de restituição do imposto indevidamente
pago.
(iv)
À interessada, como terceiro, seria lícito, apenas, autorizar expressamente
os fornecedores a receber a restituição das quantias porventura pagas
indevidamente, em virtude da transferência do ônus financeiro, restaria à
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
7
empresa adquirente requerer, na esfera civil, a devolução por parte do
fornecedor do valor pago indevidamente. Desta forma, mantém-se a glosa
efetuada pela fiscalização.
Portanto, a Relatora concluiu por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
ponto. A decisão do acórdão embargado, após a EMENTA, consignou:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre
créditos relativos a aquisições de materiais destinados à montagem de
produtos autopropulsados e sobre créditos de devolução ou retorno de
produtos, bem como para reconhecer o saldo credor de R$ 432.954,48, nos
termos do resultado do processo administrativo no 10860.721016/2013-
14.

Observo que os tópicos recorridos (Recurso Voluntário – fls. 1826 a 1860)
reclamaram os seguintes pontos:
3.1. Produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33,
87.01 a 87.06 e 87.11 (item 1 da autuação – créditos básicos indevidos);
3.2. Créditos de devoluções e retornos (item 2 da autuação);
3.3. Crédito presumido CIF – MP 2158 – 35/01 (item 3 da autuação);
3.4 Da impossibilidade de cobrança dos débitos tributário originários da eventual
transformação do saldo credor de IPI em saldo devedor (Item 4 da autuação);
4. Impossibilidade de incidência dos juros sobre a multa;
5. Da diligência
(grifei)
Sendo o provimento parcial, restou omissão a EMENTA, que não destacou o ponto
não provido, do pedido da Recorrente, destacado no item 3.1. do Recurso Voluntário (fls. 1832).
Como redação, a sugestão que segue:

SUSPENSÃO IMPOSTO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À INDÚSTRIA
DE AUTOPROPULSADOS. LEI N° 9.826/99. OBRIGATORIEDADE DE SAÍDA
COM SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBLIDADE.
Os
produtos
autopropulsados
classificados
nas
posições
84.29,84.32,84.33,87.01
a
87.06
e
87.11,
da
TIPI,
deverão
obrigatoriamente sair do estabelecimento industrial com suspensão de IPI.
Nas notas fiscais relativas às saídas deverá constar a expressão “Saída com
suspensão do IPI”. É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de
créditos de IPI decorrentes de tais aquisições, que se destinam à fabricação
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.651 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720104/2014-71
8
de produtos autopropulsados, sendo, portanto, casos de suspensão
obrigatória.

Deste modo, entendo que cabe razão à Embargante, não remanescendo dúvida
quanto ao resultado do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-013.911, na seguinte sequência:
(i)
o provimento do pedido da Recorrente quanto ao item “FRETES”;
(ii)
Não provimento do Recurso em relação ao reconhecimento de créditos de
IPI nas operações com saída cuja suspensão do imposto é obrigatória.

Deste modo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios
identificados, sem efeitos infringentes, esclarecendo que houve o provimento do pedido da
recorrente quanto ao item “fretes” e o não provimento do Recurso Voluntário em relação ao
reconhecimento de créditos de IPI nas operações com saída cuja suspensão do imposto é
obrigatória.

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de conhecer dos Embargos,
sanando-lhe os vícios, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 3420
DF CARF MF
Original